Tribunal: TJDFT
Processo: 0021858-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021858-59.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CONSPLAN-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA RECORRIDO: DZETA ENGENHARIA LTDA, HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBCONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. ESTUDO TÉCNICO. REALIZAÇÃO PARCIAL. PROVA PERICIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PAGAMENTO INTEGRAL. INDEVIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. 1. Alegada a exceção do contrato não cumprido como forma de esquivar-se do cumprimento de obrigação prevista em contrato bilateral, incumbe ao réu a prova do inadimplemento anterior do autor. 2. Comprovado nos autos a execução parcial do serviço contratado, revela-se indevida a cobrança da integralidade do valor fixado contratualmente, sob pena de se permitir o enriquecimento indevido do credor. 3. As obrigações livremente pactuadas entre subcontratante e subcontratada não podem ser consideradas adimplidas pelo recebimento de estudo técnico incompleto pela administração pública, a qual sequer integrou o contrato objeto da lide. 4. Recurso do réu conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, afirmando que houve o adimplemento contratual de sua parte, não podendo as recorridas reterem as duas parcelas pendentes relativas à remuneração dos serviços contratados, sob pena de enriquecimento ilícito. Em contrarrazões, a recorrida DZETA ENGENHARIA LTDA requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANGELA OLIVEIRA BALEEIRO, OAB/DF 23.353 e ALYSSON SOUSA MOURÃO, OAB/DF 18.977. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 884 do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANGELA OLIVEIRA BALEEIRO, OAB/DF 23.353 e ALYSSON SOUSA MOURÃO, OAB/DF 18.977, em relação à recorrida DZETA ENGENHARIA LTDA. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030